Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LEI DISTRITAL N. 2.339/99. DECRETO N. 39.546/18. ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE PRESTADA EM DOMICÍLIO. EQUIVALENCIA COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM POSTOS E CENTROS DE SAÚDE. SÚMULA 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença na qual restou consignada a procedência dos pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contracheque da requerente, bem como a pagá-la retroativamente pela referida parcela pecuniária entre 03.04.2019 e junho de 2021, sem olvidar das parcelas que vencerem após este prazo.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31436803).

III. Prefacialmente, não há que se falar em prescrição quando as prestações pecuniárias requeridas na inicial se encontram circunscritas nos últimos cinco anos do ajuizamento da ação judicial. PREJUDICIAL AFASTADA.

IV. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.

V. Extrai-se dos autos que a requerente exerce o cargo de nutricionista, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada na superintendência da região de saúde oeste, com jornada de 200 horas mensais (ID 31436779). Em razão de sua transferência para o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) de Brazlândia, da Superintendência de Saúde Oeste, em abril de 2019 (ID 31436773), requereu a percepção da GCET.

VI. Conquanto o NRDA não seja definido como posto ou centro de saúde, suas atribuições (artigo 297, do Decreto 39.546 de 2018) se equivalem àquelas desempenhadas nestes locais, qualificando-se como atividades de assistência básica à saúde exercidas em domicílio, prioritariamente em locais mais vulneráveis ou desassistidos por profissionais da área da saúde. Visa, portanto, prestar serviços preventivos ligados à assistência à saúde, desobstruindo, por conseguinte, a grande demanda existente em postos e centros de saúde, que, por sua vez, direcionam esforços, principalmente, para o atendimento nos casos de urgência.

VII. Assim, verificada a equivalência da natureza das atividades desempenhadas, tanto no NRDA, quanto em postos e centro de saúde, não há como obstar o direito da parte autora à percepção da GCET sob o único argumento de as atividades não estarem sendo prestadas em postos ou centros de saúde, ainda mais quando respeitados todos os demais requisitos legalmente previstos para a sua concessão, afastando-se, por conseguinte, a alegação recursal quanto à violação à Súmula 37 do STF.

VIII. Por fim, o Distrito Federal impugna o valor arbitrado em condenação, no entanto, verifica-se que o valor considerado em sentença foi aquele apresentado em contestação (id 31436791) por meio de planilha de cálculos pelo próprio Ente Público, considerando sua presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, nesta oportunidade, nada a prover quanto à irresignação apresentada.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.